Tribunal: CARF
Processo: 12269.003550/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003550/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.359 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS FADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/12/2008
ARGUMENTOS DE DEFESA TRAZIDOS APENAS EM SEDE DE
RECURSO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impede a
sua apreciação, por preclusão processual, não podendo ser conhecido o recurso
que inova em todas as teses apresentadas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR LIVROS
CONTÁBEIS.
É devida a autuação da empresa por deixar de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas quanto às questões de cerceamento de defesa e
nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003550/2009-65
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003550/2009-65

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que manteve lançamento relativo a
descumprimento de obrigação acessória (CFL 38), por ter deixado a empresa de apresentar à
fiscalização o livro Diário, de escrituração obrigatória, relativos ao exercício de 2008,
infringindo o disposto no art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99; não houve reincidência e nem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Por bem descrever os fato, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
51/52):
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa - RFAM, fl. 07, informa que foi aplicada
multa no valor de R$ 13.291,66 (treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e
seis centavos), consolidado em 26/08/2009.
Informa, ainda, o RFAM que não houve a ocorrência de circunstâncias agravantes nem
atenuante.
A autuada teve ciência do Auto de Infração - AI, por via postal, em 08/09/2009 e
apresentou, em 07/10/2009, impugnação tempestiva, fls. 18 a 26, entendendo ser
absolutamente desproporcional e não-razoável a exigência constante do AI.
Afirma que, embora à data da solicitação para apresentação do Livro Diário este ainda
não estivesse pronto e registrado na Junta Comercial, em 25/08/2009 houve a sua
regularização, evidenciando que à data da lavratura, em 28/08/2009, não mais existia
conduta a ser punida.
Assim, existe a ocorrência de um fato novo que possui o condão de afastar a existência
da infração quando do julgamento da defesa, "fato este consubstanciado na
superveniente caracterização do 'registro' que pela circunstância de não ter sido
apresentado deu origem ao presente Auto de Infração".
Entende que a partir do momento em que se percebe a ocorrência de um fato que
justifique a descaracterização dos termos da penalidade imposta, torna-se imperioso o
reconhecimento da existência do fato novo, como disposto no artigo 462 do Código de
Processo Civil - CPC. Requer o cancelamento do AI.
Na hipótese de ser mantida a infração, requer seja observado o limite mínimo de R$
6.361,73, constante da alínea " j " do artigo 283, inciso II, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, tendo em vista não ter
havido a ocorrência de circunstância agravante.
Afirma que a majoração de multa pelo agente fiscalizador, quando delimitado um valor
mínimo, deve ser pautada pelos princípios da Legalidade, Razoabilidade e Não-
confisco, só podendo justificá-la a ocorrência de circunstâncias agravantes.
Informa que deve ser determinada a suspensão de toda e qualquer forma de
exigibilidade do crédito, a teor do disposto no artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional - CTN.
Requer seja reconhecido o fato superveniente apontado, decretando-se o cancelamento
do AI pela inexistência de conduta a ser punida. Não sendo este o entendimento, requer
seja afastada a punição aplicada, pela natureza abusiva, confiscatória e desproporcional
da multa e, por último, na hipótese de entender-se como ocorrida a infração, que seja
aplicada multa no valor mínimo indicado no RPS.
A DRJ/POA julgou o lançamento procedente, mantendo a exigência. A decisão
restou assim ementada:
1. INFRAÇÃO. É obrigação da empresa, sob pena de aplicação de penalidade
pecuniária, a apresentação da contabilidade conforme solicitado em Ação Fiscal. 2.
EFEITO SUSPENSIVO. A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito tributário. 3. MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO. As multas por
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003550/2009-65

descumprimento de obrigação acessória, com valor previsto em lei, sofrem atualização
conforme determina a legislação de regência.
Recurso Voluntário
Conforme documento de fl. 82,
O contribuinte foi cientificado do Acórdão 10-29.740 - 7a Turma da DRJ/POA - por
ciência pessoal na Intimação no 126/2011 ARF/Gravataí, em 15/03/2011.
A contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 18/3/2001 (fls. 59 e
seguintes), por meio do qual alega:
1 - Em preliminar, cerceamento de defesa, já que não recebeu os relatórios
Discriminativo Analítico do Débito - DAD, Discriminativo Sintético do Débito - DSD, Relatório
de Lançamentos - RL, Relatório de Documentos Apresentados - RDA e Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, que constam do Relatório Fiscal como
integrantes do Auto de Infração. Requer seja reconhecida a afronta ao Princípio da Ampla
Defesa e do Contraditório e declarado nulo o AI .
Refere ainda que, constando do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF,
disponibilizado no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, a informação de três
prorrogações, não há possibilidade da impugnante saber se estas são válidas e feitas dentro dos
parâmetros e prazos exigidos por lei, em mais uma afronta ao direito de defesa do contribuinte.
Entende que o MPF n° 10.1.01.00-2009.000047 deve ser declarado nulo, já que torna o AI sem
validade, em virtude de provável prorrogação fora do prazo legal, pois entende haver fortes
evidências de que o MPF se extinguiu, de acordo com o artigo 15 do Decreto n° 3.969/2001.
Informa não haver ligação entre o Sr. João Batista, citado no Relatório Fiscal
como a pessoa que prestou as informações durante a Ação Fiscal, e a empresa autuada. Conclui
que, tendo as informações sido prestadas por tal pessoa, retira-se todo resquício de credibilidade
dos documentos apresentados, tornando nulo o AI .
No mérito, afirma haver-se equivocado o agente fiscal ao declarar que a empresa
enviou, em substituição umas às outras, GFIP da mesma competência, já que estas foram pagas
uma em complemento da outra, não sendo crível desconsiderar-se as guias anteriormente pagas.
Alega haver efetuado pagamentos, referentes ao período autuado, que não foram
levados em consideração.
Entende ilegal e inconstitucional a multa aplicada num patamar absurdo de 75%,
com ofensa ao princípio constitucional da proibição da utilização de tributo com efeito de
confisco, previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal de 1988 - CF/88, entendo
ser a multa confiscatória.
Alega, ainda, ser ilegítima a pretensão do fisco de efetuar representação fiscal
para fins penais antes mesmo de concluído o processo administrativo.
Requer seja declarado nulo o auto de infração em virtude do cerceamento de
defesa e/ou da falta de validade do mandado de procedimento fiscal, que se reconheça a
irregularidade no não reconhecimento dos pagamentos efetuados; que seja reconhecido o caráter
confiscatório da multa aplicada e a inexistência de crime contra ordem tributária.
É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003550/2009-65

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido apenas quanto às
alegações preliminares de cerceamento de defesa e nulidade e do Mandado de Procedimento
Fiscal, por se tratarem de matéria de ordem pública.
Explico: a leitura do relatório permite perceber que a recorrente inova em
praticamente todas as teses trazidas no recurso, sendo flagrante a inovação recursal, o que se
comprova comparando-se os termos da impugnação (fls. 19 a 26) com os termos do recurso (fls.
60 a 66), ou seja:
TESES TRAZIDAS NA IMPUGNAÇÃO
TESES TRAZIDAS NO RECURSO
1) Da aplicação da multa:
- foi multada pelo agente fiscalizador
por deixar de apresentar à fiscalização
o Livro Diário referente ao ano de
2008; na data da solicitação para a
apresentação do Livro Diário este
ainda não se encontrava pronto e
devidamente registrado na Junta Comercial, o que aconteceu em
25/8/2009, de forma que na data da
lavratura do AI já não mais existia a
conduta a ser punida; resta evidenciada
a ocorrência de um fato novo, que
justifica a descaracterização dos termos
da penalidade imposta.
Preliminares:
1 - cerceamento de defesa, já que não recebeu
os relatórios que constam do Relatório Fiscal
como integrantes do Auto de Infração;
2 - Do Mandado de Procedimento Fiscal –
haveria três prorrogações, mas sem informação
como ocorreram, de forma que não se sabe se
estaria de acordo com o que dispõe a
legislação.
3 - os documentos foram apresentados à
Fiscalização por pessoa sem ligação com a
empresa (Sr. João Batista, desconhecido da
recorrente).
2) Do valor da multa: Na eventual
hipótese de ser mantida a infração
requer seja observado o limite mínimo
de R$ 6.361,73 elencado na alínea "J "
do art. 283, II – RPS, tendo em vista
que não há nenhuma circunstância
agravante,
conforme
consta
do
relatório fiscal; alegação que a multa
não atende suas finalidades educativas
e de repressão de conduta infratora; de
inconstitucionalidade
pelo
caráter
confiscatório,
abusivo
e
desproporcional da multa aplicada; na
hipótese de ser superada a não
aplicação de multa por seu caráter
confiscatório, que seja reduzido o
montante para o limite mínimo legal de
R$ 6.361,73.
Mérito:
1 – A informação que enviou diversas GFIP
"em substituição umas as outras" estaria
equivocada,
pois
as
teria
enviado
em
complemento umas das outras;
2 - nas competências 02/2008 e 03/2008 há
um mesmo código de controle da GIFP, porém
duas declarações distintas não podem possuir
o mesmo código de controle;
3 – que a multa é excessiva e confiscatória.
4 - discordância da recorrente em relação à
lavratura da Representação Fiscal para Fins
Penais - RFFP
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003550/2009-65

A finalidade do recurso é submeter à apreciação da segunda instância de
julgamento administrativo as questões suscitadas e discutidas na primeira instância, sendo assim
inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa quando da impugnação à primeira instância de
julgamento administrativo, e que por isso sequer foram discutidos na origem.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, no momento da impugnação o
contribuinte deverá apresentar “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância, as razões e provas que possuir", sendo considerada não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972),
de forma que não se pode inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
trazida na impugnação, devendo as inovações serem afastadas por referirem-se a matéria não
impugnada no momento processual devido.
Da alegação de cerceamento do direito de defesa
Preliminarmente a recorrente requer seja reconhecida a nulidade do lançamento
ora em discussão alegando cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não teria recebido
os relatórios Discriminativo Analítico do Débito - DAD, Discriminativo Sintético do Débito -
DSD, Relatório de Lançamentos - RL, Relatório de Documentos Apresentados - RDA e
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, que integram o Auto de
Infração.
O julgador de piso bem enfrentou a questão, esclarecendo que a alegação está
desprovida de qualquer comprovação, ao passo que nos documentos constantes dos autos
constam recibos de entrega dos arquivos que contém os referidos relatórios. No recurso a
recorrente se limita a repetir os termos da impugnação sem novamente apresentar qualquer
documento comprobatório, de forma que adoto os fundamentos do julgador de piso, com os
quais manifesto minha inteira concordância:
... não traz aos autos qualquer início de prova dessa alegação.
Constam, às folhas 73 e 74, recibos de arquivos entregues ao contribuinte, com o código
identificador dos relatórios acima citados e o código identificador do CD enviado à
empresa autuada, conforme Aviso de Recebimento - AR, fl. 75.
Assim, constando dos recibos enviados ao contribuinte os códigos de identificação dos
relatórios, a ele cabia fazer prova de que estes, embora arrolados na listagem, não
integravam o CD, não podendo, dessa maneira, ser aceita a alegação da defesa, posto
que a simples indicação de deficiência na documentação integrante do auto de infração,
desacompanhada de provas, não enseja a nulidade do lançamento.
Sem razão portanto a recorrente neste Capítulo.
Apenas registro que em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) este
Conselho já editou Súmula relativa à matéria, nos seguintes termos:
Súmula CARF No 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Por fim, quanto às alegações relativas ao caráter confiscatório da multa aplicada e
ofensa à capacidade contributiva da recorrente, e princípio do não confisco, nos termos da
Súmula CARF no 2 “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”, de forma que essa matéria também não será conhecida.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003550/2009-65

Ademais, a aplicação da penalidade se deu nos exatos termos da lei, não cabendo
aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária. Os princípios constitucionais devem ser
observados pelo legislador no momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é
dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve
atividade vinculada e obrigatória, de forma que ocorrida a infração, correta a aplicação da multa
prevista em lei, não havendo assim que se falar em confisco.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas
das questões de cerceamento de defesa e nulidade e do Mandado de Procedimento Fiscal e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 88
DF CARF MF
Original